Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-25.2018.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-25.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 20.237.492/0002-21 (APELADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), HUALTER TAROUCO BATISTA - CPF: 320.056.358-39 (ADVOGADO), HUALTER TAROUCO BATISTA - CPF: 320.056.358-39 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS –
QUANTUM
MANTIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não se verifica
in casu
.

De acordo com a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros incidentes no dano moral é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA S/A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 0000647-25.2018.8.11.0020, movida por DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida, ora apelante, refature as contas de energia elétrica com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores, bem como condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da negativação (02.04.2015) e corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a prolação da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, o Juiz
a quo
condenou ambas as litigantes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada parte.

Condenou-as, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada parte.

Em suas razões de ID. 91859512, a recorrente sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado, bem como a modificação do termo inicial dos juros e da correção monetária.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora aduz ter ter recebido as faturas referentes ao mês de
setembro e outubro de 2017
, com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Relata que solicitou à empresa requerida o parcelamento das faturas, no entanto, não conseguiu adimplir com o pagamento.

Assim, teve seu fornecimento de energia interrompido e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, postulou a concessão de antecipação de tutela para a requerida realizar o religamento da energia e retirar o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a inexistência dos débitos, uma vez que adimplidos ante ao parcelamento pactuado entre as partes e a condenação em danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento das faturas com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da negativação (02.04.2015) e corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a prolação da sentença.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

No que se refere a exigibilidade do débito, tenho que a requerida não se desincumbiu do ônus probante, pois não foi realizada nenhuma inspeção por parte da concessionária de energia e, somente a tese de que o faturamento decorreu do efetivo consumo da autora, uma vez que esta se enquadra na classe industrial do grupo A, não basta para esclarecer o fato de que o consumo mensal de energia da autora teve um aumento abrupto de valor.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as faturas da autora nos seis meses anteriores às cobranças a maior (setembro e outubro/2017), apresentavam um consumo faturado de 173,66 kw/h de ponta e 1.138,33 kw/h fora de ponta.

Já no mês de setembro o consumo de ponta atingiu 1.368kw/h, ao tempo que o fora de ponta atingiu 6.951 kwh e no no mês outubro de 2017 constatou-se consumo de 1.024 kw/h de ponta e 7.661 kw/h fora de ponta.

Assim, nos meses de setembro e outubro do ano de 2017, houve um aumento abrupto do consumo, sem que a concessionária apresentasse nos autos documentos que comprovem a alteração da atividade, justificando-se o consumo excessivo, sendo assim, irregular a cobrança.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – NÃO COMPROVAÇÃO – VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – PAGAMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO-CABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO E ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Em razão da inversão do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º), incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora do requerente; contudo, como não comprovou sequer a realização de vistoria na Unidade Consumidora em análise, mostra-se incabível a cobrança a maior realizada pela concessionária.
[...]”
(TJ/MT. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

Desse modo, a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não juntou aos autos documentos capazes de demonstrar a legitimidade da cobrança, tal como a realização de perícia técnica do medidor de energia.

Logo, merece ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos.

No que concerne aos danos morais, verifico que o dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, um prejuízo sofrido, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186 e 927, do Código Civil).

A possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em qualquer hipótese, porém, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano suportado.

Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, porque sem eles não se configura: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória. (Responsabilidade Civil, ed. Forense, 1ª ed., 1989. p. 83).

Ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais, a pessoa jurídica somente pode sofrer dano moral quando a conduta antijurídica praticada é capaz de lesar o bom nome da empresa e a sua reputação perante o mercado em que atua (honra objetiva).

Sobre o tema, nos ensina Sílvio de Salvo Venosa:

em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta.
De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do Homem
. Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica" (Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas 2003 - p. 203).

Sérgio Cavalieri também nos ensina:

Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito
. Modernamente, fala-se em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio em que exerce sua atividade ("Programa de Responsabilidade Civil", 9ª. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 102).

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a existência do dano moral às pessoas jurídicas, como se verifica do teor da Súmula 227:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

In casu
, houve a comprovação do dano moral, ante a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como com a suspensão do fornecimento de energia.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
pelo julgador de primeiro grau, a título de danos morais, se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros, é cediço que, nos casos de relação contratual, os juros aplicados no dano moral devem ocorrer desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil. Do mesmo modo, a correção monetária deve ocorrer do dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula nº 362 do c. STJ.

Assim, a sentença merece reforma somente para alterar o termo inicial dos juros, a ser contado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para alterar o termo inicial dos juros, a ser contado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, ante a ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021